Tribunal: TJDFT
Processo: 0743627-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO AFASTADA. EMBARGOS AMBIENTAIS. INEXIGIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MA-FÉ NÃO RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que facultou a conversão de execução em ação de conhecimento devido à inexistência de comprovação do adimplemento integral do contrato subjacente, em razão de embargos ambientais na propriedade negociada.
2. Preliminar de não conhecimento afastada, pois o artigo 1.015, parágrafo único, do CPC, prevê expressamente o cabimento do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em processo de execução. Ademais, a decisão impugnada afeta diretamente a continuidade da demanda executiva, o que justifica sua análise. Precedentes.
3. A questão consiste em saber:
(i) se o título executivo apresentado pela agravante é exigível, considerando as cláusulas contratuais e a indivisibilidade das obrigações assumidas pelas partes;
(ii) se a decisão que determina a conversão em ação de conhecimento foi proferida corretamente, diante das peculiaridades do caso.
4. Trata-se de uma única negociação envolvendo 03 (três) áreas individualizadas, pertencentes a vendedoras distintas, mas claramente interligadas em suas obrigações, conforme evidenciado pelas cláusulas contratuais e pela representação unitária do negócio pelo mesmo preposto.
5. A busca pelo adimplemento integral do valor pactuado, sem qualquer distinção entre as áreas individualizadas, reforça o caráter indivisível da obrigação, dirigida a todas as propriedades como um conjunto, evidenciando ser o contrato uno e indivisível em sua execução.
6. A indivisibilidade do objeto contratual impõe a comprovação do adimplemento integral da obrigação pela agravante, inclusive a regularização dos embargos ambientais que comprometem o domínio do imóvel, independente da área atingida.
7. A ausência de demonstração de cumprimento integral da contraprestação – entrega das áreas alienadas livres e desembaraçadas – afasta a exigibilidade do título, requisito indispensável à execução, nos termos do art. 787 e do art. 798, I, "d", do CPC.
8. Inviável a condenação por litigância de má-fé, quando não demonstrado efetivamente conduta desleal ou abusiva, nem dolo processual pela parte. A insistência no prosseguimento da execução insere-se no legítimo exercício do direito de recorrer, garantido pela legislação processual.
9. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.